Tribunal: TJMT
Processo: 0001368-39.2016.8.11.0022
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001368-39.2016.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO LUIS THIEL - CPF: 667.228.881-34 (AGRAVANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MARTINS - CPF: 537.330.451-49 (AGRAVADO), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), VALERIA MARTINS DANTAS - CPF: 616.927.601-06 (AGRAVADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

PREJUDICA
DO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM APELAÇÃO CÍVEL – AGRAVO INTERPOSTO APÓS O RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.

Após a prolação da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita aos apelantes, e devido à falta de recolhimento do preparo recursal, no prazo assinalado, sobreveio nova decisão, desta feita, não conhecendo do recurso de apelação interposto, devido a deserção operada.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a perda do objeto do agravo interno, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual, porquanto antes da interposição deles, o apelo já havia sido julgado deserto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recursos de agravo interno, interposto por
Fabio Luis Thiel,
em face da
decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, formulado em sede de recurso de apelação cível, interposto em face da sentença, que reconheceu a prescrição da pretensão formulada na Ação de Reparação de Enriquecimento Sem Causa, ajuizada em face dos agravados
Marcos Antônio Martins
e

Valeria Martins Dantas.

Neste momento, o agravante aduz, em breve síntese, que demonstrou a impossibilidade de promover o recolhimento do preparo, por ocasião da interposição do apelo e que a norma processual civil estabelece a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte, que só pode ser afastada se houver elemento, que evidencie a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício.

Alega que, para o deferimento da benesse processual, exige-se apenas a demonstração de impossibilidade financeira para demandar em juízo.

Defende que a concessão da justiça gratuita independe de prova da hipossuficiência da parte, pugnando, ao final, pela concessão da benesse processual ou, alternativamente, para que seja deferido o parcelamento do valor do preparo.

As
contrarrazões vieram ao id. 81706496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de agravo regimental, o recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas sim, apenas, de submetê-la ao crivo do colegiado.

Todavia, este recurso está prejudicado.

Com efeito, após a prolação da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao apelante, e ante a falta de recolhimento do preparo recursal, no prazo assinalado, sobreveio nova decisão, proferida em 04/03/2021 (id. 78546477), desta feita, não conhecendo do recurso de apelação, em razão da deserção operada.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a perda o objeto do recurso posto em análise, porquanto antes da interposição deles, a deserção do apelo já havia sido proclamada.

A hipótese é idêntica àquela em que a sentença é proferida pelo juízo singular, antes da análise de agravo de instrumento, pendente de julgamento, circunstância que provoca a perda do objeto do instrumento interposto.

Analisando situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENINTE DO INTERESSE. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para a presente Petição e para o Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II - A sentença proferida com julgamento de mérito acarreta a prejudicialidade de recurso especial interposto contra acórdão exarado em agravo de instrumento de decisão interlocutória, porquanto configurada a carência superveniente de interesse recursal. III - Pedido de carência superveniente do recurso acolhido para julgar prejudicado o recurso especial.
(PET no REsp 1554394/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 16/11/2018)

Pelo exposto,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por manifesta perda do objeto, em decorrência de posterior prolação da decisão, que não conheceu do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021